Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004553-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), IDALECIO SILVA SANTIAGO (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004553-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IDALECIO SILVA SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA LEI N. 11.464/07 – DECISÃO QUE APLICOU O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de alteração da fração para progressão de regime em agravo em execução anteriormente interposto, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo o presente recurso ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004553-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IDALECIO SILVA SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por Idalecio Silva Santiago com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa que julgou precluso o pleito de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo de progressão do regime da pena do crime de latrocínio, referente à Guia n. 0000735-19.2011.8.11.0017, sob o fundamento de que o cálculo da pena já fora analisado pelo Juízo de Execução (id. 160708672, p. 28).

Em suas razões, o agravante, requer a retificação do cálculo de progressão do regime da pena do crime de latrocínio para que incida a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), nos termos da Lei n. 11.464/07, em razão de o fato ter ocorrido em 24-11-2010, e não a percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no artigo 112, inciso VI, alínea
‘a’
, da Lei n. 7.210/84, alterado pela Lei n. 13.964/19 (id. 160708672, p. 33).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos (id. 160708672, p. 49).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (id. 160708672, p. 60).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (
id.
165681654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IDALECIO SILVA SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
a defesa pretende a retificação do cálculo da pena para o crime do artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, impondo-se a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), previstos na Lei n. 11.434/07.

In casu
, o Juízo de Execução, em 29/09/2021, determinou a elaboração de novo atestado de pena, utilizando-se do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime (id. 160708678, p. 01).

Em 06/05/2022, o magistrado deixou de analisar a impugnação ao cálculo de pena, referente à aplicação da fração para progressão de regime, por já ter sido apreciado (id. 160708678, p. 23).

Assim, a defesa agravou da decisão, a qual foi debatida por este colegiado no Agravo em Execução de n. 1010261-58.2022.811.0000, julgado em 16/08/2022, consoante Ementa,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA LEI N. 11.464/07 – DECISÃO QUE APLICOU O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA REDACIONAL – INTERPRETRAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento) equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, nos moldes do artigo 112, inciso VI, alínea
‘a’
, da LEP”.

Logo, apesar do esforço argumentativo do agravante, compreendo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado. Neste sentido:

“(...) Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000, motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)

“(...) Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).

No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/07/2019; AgRg no HC n. 1026662-06.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2021.

Nesse contexto, tratando-se o presente agravo em execução de mera reiteração de pedido já discutido no agravo em execução n.
1010261-58.2022.811.0000
, impõe-se o não conhecimento.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO e determino o arquivamento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023